Tribunal: STF
Processo: ARE 1416439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. TRANSFORMAÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE RESERVA ECOLÓGICA. INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUPOSTOS PREJUÍZOS. 1. Trata-se de ação ajuizada em face do MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, requerendo, inicialmente, a condenação do no pagamento de indenização a ser apurada pericialmente, relativa aos danos e aos prejuízos sofridos pelos autores, em razão da transformação de seu imóvel em área de reserva ecológica, devendo ser compreendido tanto o valor da terra nua, quanto o de toda a sua potencial exploração econômica que foi proibida, além dos juros compensatórios de 12% ao ano e moratórios, a partir do trânsito em julgado. Após a tramitação do feito na Justiça Estadual, foi verificada a necessidade de inclusão do Estado do Rio de Janeiro e da União, o que, enfim, motivou a remessa dos autos a este Juízo (fls. 193/195). 2. O juízo a quo remeteu os autos a esse egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região sem que, antes, se pronunciasse sobre o requerimento de fls. 835, do MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no sentido de que lhe fosse devolvido o "prazo para apresentação de contrarrazóes, com intimação pessoal do Representante Legal do Municipio, nos termos do art. 12, inciso I! do Código de Processo. Civil”, uma vez que na "publicação do DOU do dia 21/09/2009 (...) constou o nome do Dr. José Cosme Madeira, que não é mais Procurador do Município, tampouco possui vinculo com a Municipalidade." No entanto, o Município de Nova Friburgo, às fis. 635, ainda nos primeiros dias do prazo em dobro de trinta dias para apresentar contrarrazóes, optou por postular a sua devolução, manifestando expressa ciência do despacho que determinara sua intimação. Outrossim, embora, efetivamente, conste da intimação por intermédio do Diário Oficial o nome de procurador que, no curso do processo, deixou de integrar seu quadro de advogados, desse fato jamais fora o Judiciário informado. Ressalte-se, igualmente, que a publicação no Diário Oficial também trazia o nome das partes, inclusive o MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO (fis. 839). Em nosso sentir, nem a omissão do magistrado de primeira instância nem a intimação publicada no Diário Oficial em nome de quem não mais integrava o quadro de procuradores do MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO prejudicaram o direito de a entidade federativa, em sede recursal, se defender por meio de contrarrazões, nada obstando o regular julgamento do apelo. 3. O Estado do Rio de Janeiro, em contrarrazões, alega inépcia da exordial quanto a este ente federativo. Tal não merece guarida. (...) 11. A parte autora não trouxe aos autos, apesar das inúmeras oportunidades, documentos necessários à prova dos seus supostos direitos materiais de indenização. Não provou a parte autora alegada desvalorização de seu imóvel em razão de ato estatal transformando os imóveis dos autores em áreas de reserva ecológica. A mera alegação de que houve desvalorização dos imóveis é insuficiente a ensejar a indenização quando a mesma vem desacompanhada de documentos ou outros meios de prova que indiquem esse fato. 12. As provas documentais apresentadas com as razões de apelação não podem ser aqui analisadas, pois em contrariedade com a legislação processual, sendo certo que não se pode apresentar prova documental nova e surpreendente em sede recursal. Ocorre que, no caso em tela, os autores não demonstraram, de forma suficiente a dita desvalorização patrimonial. Não contestaram a perícia designada ( no que pertine aos valores cobrados pelo perito a título de honorários), não responderam a vários despachos do juízo a quo, abandonando a causa. Ficou configurado o descumprimento do ônus da parte demandante de comprovar o seu direito material à indenização pela desvalorização imobiliária. 13. A falta de pagamento de honorários periciais implica preclusão do direito de produzir essa prova, o que poderá afetar negativamente na comprovação do direito de quem alega o fato. 14. Por conta de sua inércia, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a sentença julgou improcedente o seu pedido. A Sentença julgou improcedente o pedido formulado na peça atrial, por, entender não haver provas suficientes acerca das alegações da apelante/autora. 15. "Cabe à parte autora antecipar os honorários periciais quando requerer a diligência ( CPC , art. 33 ), salvo se for beneficiária da justiça gratuita, caso em que compete ao Estado a aludida antecipação [...]. A consequência do descumprimento desse ônus, por parte dos autores, é a improcedência do pedido" (TRF1, AC 0005982-96.2002.4.01.3900/PA, Rel. Juiz Federal Convocado Jamil Rosa de Jesus, Quinta Turma, e-DJF1 23/04/2010). Também já se explicitou que “a falta de pagamento dos honorários periciais não implica a extinção do processo sem julgamento do mérito, mas o julgamento da causa sem a realização da prova técnica, arcando a parte omissa com os ônus decorrentes da sua omissão" (TRF1, AC 2001.38.00.007259-9/MG. Relator: Juiz Federal Convocado Marcelo Velasco Nascimento Albernaz. DJ de 7.4.2006, p. 22). 16. Nunca é demais lembrar que o novel CPC previu o princípio da primazia do julgamento de mérito. Dessarte, o mais acertado no caso em questão é o julgamento de mérito da causa. 17. Cabe ao promovente o dever de produzir os elementos de prova que porventura constituam seu direito, sob pena de, mantendo-se inerte, suportar os efeitos de uma decisão adversa. A parte autora limitou-se a alegar, sem produzir qualquer demonstração do que aduziu. O quadro probante apresentado é de manifesta fragilidade e insuficiência. 18. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV e XXII; 182, § 3º; e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente